Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727490-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA AGRAVADO: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Divino Humberto Leonel de Paiva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011411-12.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor. Nas razões recursais, o Agravante requereu justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem, no entanto, comprovar a condição de hipossuficiente. Intimado para comprovar que não pode custear o processo sem prejudicar o sustento próprio ou da família, o Agravante limitou-se a carrear aos autos extratos bancários, referentes a datas aleatórias, de contas bancárias mantidas junto ao Banco do Brasil, Banco Basa e Banco Santander (Ids. 49044261, 49044262 e Id. 49044263, respectivamente). No entanto, os documentos colacionados aos autos pelo Agravante são insuficientes para demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo ao seu sustento e de sua família, porquanto não logrou êxito demonstrar sua renda, o que poderia ser feito por meio de declaração de imposto de renda ou outro documento hábil. Embora o Agravante tenha omitido informações sobre a sua renda, consta dos autos que é produtor rural (agropecuarista), proprietário de imóveis urbano e rural (Ids. 151877728 e 151877730), além de ser proprietário de veículo de alto valor (Id. 1518777230). Desse modo, há razão para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem os autos de origem, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica derivada da declaração de pobreza firmada na peça recursal. Ainda destaco que, além de não ter logrado comprovar a sua condição financeira desfavorável, o Agravante não demonstrou ter gastos elevados que possam comprometer sobremaneira o seu orçamento, a ponto de inviabilizar o pagamento das custas processuais. Portanto, sem a comprovação da hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais, não há razão para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Agravante para recolher o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retifique-se a autuação para excluir do sistema do PJe a condição de tramitação prioritária “existe(m) parte(s) em situação de rua nos autos”. Publique-se e intimem-se. Brasília, de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora